Tribunal: TJSP
Processo: 1117775-83.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão – Prequestionamento – Inocorrência - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOSPITAL E MATERNIDADE MASTER CLIN LTDA, é embargado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Hospital e Maternidade Master Clin Ltda
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 44.781
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter
omissão Prequestionamento Inocorrência - Limites traçados
pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não
observados
Caráter infringente evidenciado
Embargos
rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 381/386 dos autos da apelação) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela
embargada.
Insurge-se o embargante, sustentando que o v.
acórdão embargado padece de omissão, notadamente em relação à tabela
apresentada à fls. 147 e 334, na qual restou demonstrado o período ao qual
o embargado está indevidamente realizando cobrança em duplicidade.
Postula, por tais razões, o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos
de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
No novo Código de Processo Civil, os limites
traçados para oposição de embargos encontram-se definidos no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações do embargante, conforme acima relatado, discutir a
fundamentação do acórdão embargado em relação ao entendimento
adotado que manteve a procedência da ação decretada pelo juízo singular,
o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar
provimento ao recurso interposto pelo embargante, tendo considerado, para
tanto, suas alegações e as provas constantes dos autos, inexistindo qualquer
irregularidade ou omissão a ser suprida pelos motivos que aponta. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as normas legais prequestionadas pelo embargante, ainda
que não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto, no qual
restou entendido que:
Não há que se falar em cerceamento de defesa
pela não produção de prova testemunhal e pericial.
Com efeito, não haveria necessidade, na hipótese
vertente, de determinar-se a dilação da instrução do processo para
colheita de prova oral (oitiva de testemunhas), como afirmado pelo réu,
porquanto isto em nada poderia alterar a solução do presente feito, atento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
a prova documental e elementos constantes dos autos, como salientado
pela douta Magistrada.
Quanto à prova pericial, para verificação da
disparidade das cobranças, não houve a especificação dos meses que
entende como irregular as medições, levando-se em conta que o período
compreende agosto de 2011 a setembro de 2018, não identificando,
portanto, a necessidade ou utilidade da prova pericial.
Ademais, vê-se que o réu, ao se manifestar sobre
o despacho de especificação de provas proferido pela douta Magistrada,
postulou também a produção da prova pericial contábil, sob o fundamento
de que grande parte das faturas já estão sendo discutidas nos autos do
processo de execução que tramita perante a 5a Vara Cível do Fórum
Regional de Itaquera. Ressaltou, ainda, que a comprovação de suas
alegações ocorreria somente através de prova pericial e nem se permita
dizer que a referida comprovação deveria ter sido realizada através de
prova documental a ser acostada aos autos juntamente com a contestação,
pois, somente profissional com capacidade técnica específica poderia
apurar a validade dos valores cobrados e requeridos pelo apelado.
Entretanto, verifica-se que a ação de execução
que tramita no Fórum Regional de Itaquera é referente ao acordo
realizado entre as partes, em que foi constatada irregularidade no
medidor de energia da instalação da ré, com emissão de faturas com valor
menor que o real, por isso, foi apurado o valor devido quanto a diferença
das cobranças.
Dessa forma, o acordo englobou, tão somente, a
diferença em relação ao período de novembro de 2013 a agosto de 2015,
não havendo que se falar, portanto, em duplicidade de cobrança nos
presentes autos.
Portanto, de acordo com os elementos constantes
nos autos, pode-se depreender ser perfeitamente admissível atribuir ao réu
o consumo e o débito nos moldes efetivados.
A irresignação do réu não merece, pois, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Nota-se, assim, que foi considerado, para tanto,
todas as alegações necessárias ao entendimento contido na decisão
recorrida, consoante se infere de seus termos. Sua fundamentação, bem por
isso, afigura-se suficiente para responder, direta ou indiretamente, todas as
questões e leis invocadas pelo embargante, ainda que não tenham sido
mencionadas expressamente.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, ou obscuridade a ser suprida pelas
razões apontadas pelo embargante.
Note-se, ademais, que de acordo com o C.
Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso
vertente, não é esta a hipótese que se configura, consoante se infere das
alegações dos embargantes.
Cabe observar que o acórdão embargado foi,
efetivamente, claro quanto a todos os questionamentos feitos pelo
embargante nestes seus embargos, não comportando qualquer acréscimo a
respeito.
Sendo assim, não prosperam as alegações do
embargante visando afastar este posicionamento.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento do embargante em relação à decisão
do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a
insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria,
já debatida, pois os argumentos reiterados pelo embargante não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117775-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator